Tribunal: TJPA
Processo: 0815820-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815820-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MASTERPLAN SERVICOS E PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815820-88.2025.8.14.0000

ORIGEM:

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: MASTERPLAN SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA

ADVOGADA: CAMILA BARRA MELO – OAB/PA 25.967

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LEGALIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE RISCO DE CONSTRIÇÃO DE RECEITAS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO OCORRÊNCIA.

PRIORIDADE DA PENHORA EM DINHEIRO. ARTS. 797 E 835, I, DO CPC. INSTRUMENTO TECNOLÓGICO DESTINADO A APRIMORAR A EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Masterplan Serviços e Produtos Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, de modo a
autorizar o bloqueio de ativos financeiros da executada, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, vedada, contudo, a inclusão de contas-salário, em respeito à norma de impenhorabilidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD para garantir a efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A funcionalidade denominada “teimosinha” constitui instrumento legítimo de aperfeiçoamento da atividade jurisdicional executiva, desde que observados os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor;

4. A decisão agravada expressamente delimitou a medida, determinando que não fossem incluídas contas-salário ou valores de natureza alimentar, em observância ao disposto no art. 833, IV, do CPC;

5. A mera alegação de comprometimento das atividades empresariais não é suficiente para afastar medidas executivas, sendo indispensável a demonstração efetiva da essencialidade dos valores eventualmente constritos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. A funcionalidade teimosinha é instrumento legítimo para o aperfeiçoamento da tutela executiva. 2. A mera alegação de comprometimento das atividades empresariais não é suficiente para afastar medidas executivas, devendo ser comprovado a essencialidade dos valores alienados.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV art. 835, I, art. 797

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2091261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024; e TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813274-31.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 13/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MASTERPLAN SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, contra a decisão monocrática (Id. 30981153) que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, para autorizar o bloqueio de ativos financeiros da executada, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, vedada, contudo, a inclusão de contas-salário, em respeito à norma de impenhorabilidade.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 31799301), a ausência de elementos fáticos e motivação específica capazes de justificar a medida e o risco de constrição de receitas essenciais e prejuízos à atividade empresarial.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33138361).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id. 33934170).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que autorizou a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), como meio de busca de ativos financeiros da executada.

Não assiste razão ao agravante.

De início, ressalvo que o Juízo de origem indeferiu a medida de reiteração automática de ordens de bloqueio requerida pelo agravado sob o fundamento de que não teriam sido trazidos elementos suficientes capazes de justificar a repetição prolongada da ordem de bloqueio, exigindo fundamentação específica quanto à sua necessidade e adequação.

No caso, a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez e confere legitimidade à execução fiscal e à adoção de medidas constritivas destinadas a assegurar a satisfação do crédito público. A parte executada/agravante foi devidamente citada, e não realizou o pagamento do débito inscrito em dívida ativa, bem como não foram localizados bens passíveis de constrição, o que reforça a necessidade da utilização do sistema eletrônico de bloqueio de ativos.

A ausência de medidas eficazes de constrição patrimonial pode comprometer a efetividade da execução, diante da possibilidade concreta de esvaziamento patrimonial da parte executada ou mesmo da ocorrência de prescrição intercorrente, o que inviabilizaria o recebimento do crédito tributário.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, ao permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio, representa avanço tecnológico disponibilizado ao Poder Judiciário, com vistas à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Sobre o tema:

STJ

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.
(REsp n. 2091261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024.)

TJ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813274-31.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 13/11/2023).

Embora legítima, a medida deve observar os limites legais, especialmente quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo demonstração de que os valores não possuem natureza alimentar — circunstância não verificada nos autos. Assim, a autorização do uso da modalidade “teimosinha” deve se restringir a contas e ativos financeiros que não possuam natureza salarial, em respeito à proteção legal.

No que tange à alegação da agravante acerca do risco de comprometimento de receitas essenciais e prejuízos à continuidade da atividade empresarial, igualmente não procede.

Isso porque a decisão agravada expressamente delimitou a medida, determinando que não fossem incluídas contas-salário ou valores de natureza alimentar, em observância ao disposto no art. 833, IV, do CPC. Além disso, o agravante não apresentou prova concreta de que eventual bloqueio tenha atingido recursos indispensáveis à manutenção da atividade empresarial, limitando-se a formular alegações genéricas acerca de possíveis prejuízos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026